Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0701865-65.2025.8.07.0003 DECISÃO A apelante requer, em sede de apelação (id. 73337111), os benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da benesse. Ademais, diz que demonstrou, no curso da ação, a ausência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e que a presunção legal de veracidade milita em seu favor, na qualidade de pessoa natural. Pede a concessão da gratuidade também como medida de acesso à justiça. O despacho de id. 74058770, após verificar indícios de capacidade patrimonial para arcas com as custas e despesas do processo, facultou à parte apelante a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, tendo a recorrente ficado inerte (id. 74520171). Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. No caso, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos (id. 73337109 - Pág. 4): Como cediço, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No caso em análise, os extratos bancários da autora mostram que, em dezembro, ela movimentou mais de 22 mil reais e, em janeiro, mais de 13 mil reais, o que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência econômica O conjunto probatório constante nos autos evidencia a existência de capacidade econômica para o pagamento das custas processuais e demais encargos, havendo indícios de possível ocultação patrimonial, o que afasta a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. Assim, não se pode admitir a incapacidade do requerente para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Destarte, a insuficiência financeira não restou demonstrada. Com efeito, embora juntada declaração de isenção do imposto de renda (id. 73336393 e id. 73336405), a movimentação bancária da recorrente, como bem observado na sentença, faz prova em contrário da hipossuficiência alegada na declaração de id. 73336395. Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Nesse quadro, resta claro que o benefício requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator